Tribunal: STF
Processo: ARE 1584818
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Repercussão geral. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

    I. CASO EM EXAME

    1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, notadamente quanto à deficiência na demonstração da repercussão geral.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da demonstração da repercussão geral e da impugnação dos fundamentos da decisão agravada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3.Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

    4.O acórdão embargado consigna expressamente que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à deficiência na demonstração da repercussão geral.

    5.A alegação de equívoco revela mero inconformismo da parte embargante, que busca rediscutir matéria já decidida, com pretensão de efeitos infringentes.

    6.O reconhecimento da relevância da matéria em precedentes do STF não dispensa o cumprimento, no caso concreto, dos requisitos formais de admissibilidade do recurso extraordinário.

    7.A impugnação tardia de fundamentos não oportunamente enfrentados não afasta a preclusão consumada.

    8.Inexistem vícios no acórdão embargado, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.

    IV. DISPOSITIVO

    9.Embargos de declaração rejeitados.